Tribunal: TJDFT
Processo: 0752596-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752596-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE SOUZA BRITO AGRAVADO: CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por C.M.B.L., menor de idade, por meio da sua representante legal, Ana Paula de Souza Brito, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de mandado de segurança impetrado contra o CORONEL QOBM/COMB, o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0715324-89.2025.8.07.0018) pela qual indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – CAIO MARCOS BRITO LEITE, menor, pede liminar em mandado de segurança para que seja permitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Diz que o edital definiu como requisito para matrícula a idade mínima de 18 anos. Alega que a exigência da comprovação da idade mínima na inscrição do certame se mostra ilegal. Argumenta que a matrícula no Curso de Formação é o marco temporal para comprovação da idade mínima, de modo que a exigência etária no ato de inscrição no certame configura ofensa à legalidade. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O requerente pretende participar dos concursos públicos: i) para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; ii) para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; e iii) para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. A respeito dos requisitos para ingresso no CBMDF, o Edital do primeiro concurso acima listado traz a seguinte regra: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...) 4.1.1. Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. Os editais dos demais concursos trazem regras similares à reproduzida acima. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. § 2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Em vista disso, tem-se que a definição de limites máximo e mínimo de idade para ingresso na carreira tem amparo legal. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade física dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” A respeito do momento em que deve ser aferida a idade do candidato, o edital estipula que ocorre na data de inscrição, em conformidade com o determinado pelo TCDF na Decisão 2001/2016. O impetrante ainda não completou 18 anos, de modo que não atende aos requisitos para participar da disputa. O requerente sustenta que a idade mínima deve ser aferida somente por ocasião da matrícula no Curso de Formação, e não na inscrição no certame. Não se vislumbra ilegalidade na regra do edital que trata do momento de avaliação da idade do candidato, visto que em sintonia com a determinação do TCDF e também com a orientação do STF sobre o tema. A respeito, vale trazer os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE no 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016) Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (ID 257831363, origem). Nas suas razões, o agravante, 17 anos de idade, alega “ilegalidade da exigência editalícia de idade mínima na inscrição”, apontando que a Lei 7.479/86 estabelece idade mínima de 18 anos para o ato de matrícula no curso de formação (ID 78882364, p.5). Sustenta que o edital do concurso público, “ao exigir a referida idade já na INSCRIÇÃO, ( ) não apenas extrapola sua competência regulamentar, mas, em um flagrante ato de usurpação, subverte a dicção legal” (ID 78882364, p.5). Consigna que “o concurso anterior para o Quadro Geral de Praças do CBMDF (Edital no 01/2016) teve um lapso temporal de aproximadamente 7 (sete) anos desde o início das inscrições até a efetiva investidura dos últimos classificados. O Agravante, nascido em 30/05/2008, completará 18 (dezoito) anos em 30/05/2026, ou seja, com ampla antecedência da provável data de matrícula no CFPBM ou da posse” (ID 78882364, p.7). Aduz: “O periculum in mora é igualmente evidente. A iminente abertura das inscrições para o Concurso Público do CBMDF, com a manutenção da exigência editalícia de idade mínima na inscrição, ceifará de plano o direito do Agravante de efetivar sua participação no certame. Tal impedimento representaria a exclusão sumária e definitiva de um jovem intensamente preparado para o cargo, que atingirá a maioridade legal em tempo hábil para a matrícula e posse, conforme a própria Lei e a realidade dos certames. A inação judicial resultará em dano irreparável, consubstanciado na perda irrecuperável da oportunidade de disputar as vagas, direito que lhe é assegurado por imperativo legal e constitucional.” (ID 78882364, p.10/11). Ao final, requer: “Diante do exposto, e demonstrados cabalmente o fumus boni iuris e o periculum in mora, o Agravante requer a Vossa Excelência a concessão da antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para: a) Reformar a r. decisão interlocutória agravada; b) Deferir a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando às Autoridades Coatoras que: i. Permitam a imediata inscrição do Impetrante, ( ), no Concurso Público para Matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional, regido pelo EDITAL No 01/2025, de 15 de agosto de 2025, garantindo sua participação em todas as fases do certame; ii. Determinem que a comprovação do requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos seja exigida somente no momento da matrícula no Curso de Formação do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2025, referente aos cargos de Cód. 100: Bombeiro Militar Geral Operacional-QBMG-1 (Inscrição no 2119752); Cód. 200: Condutor/Operador de Viaturas -QBMG-2 (Inscrição no 2120947) e Cód. 300: Cadete Bombeiro Militar Combatente - QOBM/COMB (Inscrição no 2119776), ou na posse, conforme expressamente previsto no Art. 11, § 1o, inciso I, da Lei Federal no 7.479/1986; Ao final, requer o Agravante: a) A intimação dos Agravados para que, querendo, apresentem contraminuta, no prazo legal; b) A comunicação imediata da presente decisão a r. Juízo a quo; c) O conhecimento e integral provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela recursal pleiteada e reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja concedida a segurança em definitivo nos termos da inicial do Mandado de Segurança” (ID 78882364, p. 11/12). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 257831363). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante, 17 anos de idade, pretende inscrever-se nos concursos públicos para o provimento de vagas nos cargos de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, nas Qualificações Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 e Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1, bem como no cargo de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, cujos editais, nos itens 4.1, III, estabelecem idade mínima de 18 anos para inscrição no certame (“possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016 – TCDF”) — IDs 257809262, 257809255 e 257809254, origem). O Supremo Tribunal Federal, em sede do Tema 646, definiu ser possível o estabelecimento de idade mínima no ato da inscrição para certos cargos. O Edital do certame, em atendimento a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabeleceu que os candidatos deveriam ter, no mínimo, 18 anos de idade, o que se estabeleceu a partir da interpretação sistemática da Lei 7.479/1986. O art. 11, § 1o da Lei 7.479/1986, na redação atual, que disciplina o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, é expresso ao fixar a idade mínima de 18 anos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sem aludir ao momento da inscrição como marco temporal para aferição: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: ( )” Contudo, não se pode interpretar tal dispositivo legal de maneira isolada e literal. A redação primitiva do artigo 10 da Lei 7479/1986 estabelecia que uma das formas de ingresso no CBMDF era por meio de matrícula; e no artigo 11 definia os requisitos para o ingresso por meio de matrícula. Referido dispositivo legal foi alterado para se ajustar à Constituição Federal, tendo sido estabelecido que a forma de ingresso se dá por meio de concurso público de provas e títulos, observadas as condições estabelecidas na referida lei e nos regulamentos. O artigo 11 também foi alterado, mais pormenorizado, inclusive com relação às datas, mantida a nomenclatura matrícula, idade mínima para os cursos de formação do CBMDF é de 18 anos de idade. Em interpretação sistemática, assim como fez o TCDF, e constitucionalmente razoável, referida idade diz respeito à inscrição no concurso público para ingresso nas fileiras do CBMDF. Essa interpretação é razoável e, como dito, aparentemente constitucional. Primeiro: como se trata de carreira militar, a questão etária dos candidatos é relevante. Assim, não se mostra adequado fixar a idade mínima ou limite para o ingresso em determinada fase do certame, pois o desenrolar das fases pode ocorrer fora do previsto, com atrasos, o que prejudicaria uma parte dos candidatos. Diante disso, para assegurar a isonomia, adequada se mostra a definição etária no momento da inscrição. Segundo. Os membros do CBMDF são forças auxiliares das Forças Armadas e, nessa condição, destaca-se o fato do alistamento militar, obrigação constitucional que se dá aos 17 anos de idade. Assim, a idade mínima de 18 anos referida no artigo 11 da Lei 7479/1986 interpretada como idade para se candidatar a uma vaga nas fileiras do CBMDF se revela adequada e razoável. Com essas considerações, neste juízo prefacial, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta no Edital com relação à idade mínima de 18 anos no ato da inscrição, o que afasta a fumaça do bom direito em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora